Tribunal: TJBA
Processo: 0501020-03.2018.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501020-03.2018.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: BELMIRO ANDRADE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, THIAGO CARVALHO CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MÉRITO. ASSESSORAMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO PARA ENFRENTAMENTO DA PRAGA QUE ASSOLOU A PLANTAÇÃO DE CACAU DOS APELANTES. MEDIDAS QUE AGRAVARAM O CONTÁGIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COM EXPRESSA ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PRECEDENTES. NULIDADE DO TÍTULO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÕES DOS APELA
DOS
INSUFICIENTES PARA AFASTAR A LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ÔNUS DO ART. 373, II DO CPC, NÃO DESINCUMBIDO.
SETENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.

0
501020-03-2018-805-0105
,

da Comarca de
Ipiaú
, sendo

A
pelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. E OUTRO

e
Apelado BELMIRO ANDRADE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1